Tribunal: TJSP
Processo: 1004627-46.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO PARA USO DE PLATAFORMAS VIRTUAIS DE COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA PELA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DE ACESSO À PLATAFORMA – EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LUCROS CESSANTES NÃO CARACTERIZADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR FIXADO EM R$10.000,00, CONDIZENTE COM O DANO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO PARA USO DE PLATAFORMAS VIRTUAIS DE COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA PELA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DE ACESSO À PLATAFORMA – EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LUCROS CESSANTES NÃO CARACTERIZADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR FIXADO EM R$10.000,00, CONDIZENTE COM O DANO EXPERIMENTADO - SENTENÇA MODIFICADA PARA PARCIALMENTE PROCEDENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO